Tribunal: TJES
Processo: 5031202-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031202-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENI ZOTTELE
RECORRIDO: BRUNA EWALD CERQUEIRA 13571815742
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A AUTORA AFIRMA QUE COMPROU JUNTO À REQUERIDA UM CARREGADOR DE TELEFONE CELULAR, MAS NO PRIMEIRO USO O CARREGADOR QUEIMOU E DANIFICOU SEU APARELHO CELULAR. ALEGA QUE TENTOU SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS A RÉ EXIGIU A APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS ATESTANDO SER O CARREGADOR EM QUESTÃO A CAUSA DAS AVARIAS NO CELULAR. ADUZ QUE, DIANTE DA APRESENTAÇÃO DE TAIS LAUDOS, A RÉ SOLICITOU AINDA OUTROS LAUDOS, RAZÃO PELA QUAL A AUTORA OPTOU POR JUDICIALIZAR A QUESTÃO, REQUERENDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM FACE DA DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, É ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PRESENTE JUÍZO, VEZ QUE INEXISTE NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUSCETÍVEIS DE DIRIMIR A CONT
ROVÉRSIA, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONSTATAÇÃO SEGURA, SEM O EXAME PERICIAL, SE A CAUSA DOS DANOS NO APARELHO CELULAR EFETIVAMENTE TEM RELAÇÃO COM O MAU FUNCIONAMENTO DO CARREGADOR. É NECESSÁRIO SALIENTAR QUE O PRODUTO POSSUI INDÍCIOS DE MAU USO, ESTANDO COM A TELA TRINCADA, POSSIVELMENTE POR QUEDA. ASSIM, O CASO EM APREÇO É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, UM DESSES CASOS EM QUE A COMPETÊNCIA NÃO PODE SER FIXADA EM JUIZADOS ESPECIAIS, ISSO PORQUE O DIREITO MATERIAL ALEGADO PELA REQUERENTE REQUER PRODUÇÃO ESPECÍFICA DE PROVA TÉCNICO CIENTÍFICA PARA CONSTATAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO APRESENTADO NO PRODUTO. POR ESTES MOTIVOS,

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)